Tribunal: TCU
Processo: 005.287/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5517/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.287/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Rita Cordeiro de Andrade (XXX.828.465-XX); Ana Rita das Neves Machado (XXX.682.475-XX); Eliene Costa Santos (XXX.501.795-XX); Geovane Hilario da Silva (XXX.991.425-XX); Gildete dos Santos Vitor da Silva (XXX.472.985-XX); Itanio Assis da Purificacao (XXX.631.515-XX); Maria Augusta Santos Fadigas de Souza (XXX.211.665-XX); Miriam de Almeida Santos Conceicao (XXX.207.415-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.